Tribunal: CARF
Processo: 10660.004396/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.004396/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
AIRTON MILTON DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas
as contribuições para a previdência social, desde que devidamente
comprovadas através de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 109/117) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls.
99/103, que julgou a impugnação improcedente e, consequentemente, manteve o crédito
tributário formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física,
lavrada em 27/8/2007 (fls. 15/19), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, entregue em 6/12/2005 (fls. 82/86).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.004396/2007-29
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004396/2007-29

Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 126.799,87,
já incluídos os juros de mora (calculados até 31/8/2007) e multa de ofício e de mora, refere-se às
infrações de dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 42.739,00 e de dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 74.433,99 (fls. 15/19).
Segundo relatado no acórdão da DRJ (fl. 100):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 27/08/2008, a Notificação
de Lançamento de fls. 10 a 12, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 126.799,87, sendo:
a) R$ 10.706,81 de IRPF-Suplementar, R$ 8.030,10 de multa de oficio e R$ 3.640,31 de
juros de mora (calculados até 08/2007); e,
b) R$ 67.806,92 de IRPF, R$ 13.561,38 de multa de mora e R$ 23.054,35 de juros de
mora (calculados até 08/2007).
Motivou o lançamento de oficio (fl. 11, frente e verso):
1) A dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 42.739,00, já que este
valor se refere ao "INSS cota do reclamado" e não do reclamante (contribuinte),
conforme cálculos constantes do processo trabalhista anexado aos autos; e,
2) A compensação indevida de imposto de renda retido na fonte — IRRF, no valor de
total de R$ 74.433,99, declarados como retidos pela pessoa jurídica Usina Boa Vista
Ltda, CNPJ 25.267.097/0001-24. De acordo com a fiscalização, o contribuinte não
comprovou o recolhimento e a retenção do imposto e, ademais, não consta DIRF.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 10/9/2007 (AR de fl. 88), o contribuinte
apresentou impugnação em 9/10/2007 (fls. 4/11), instruída com documentos de fls. 12/86,
alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 100/101):
1) Nulidade do lançamento por falta de motivação, pois não foi esclarecedora, deixando
o contribuinte em dúvida, sendo dessa forma, é como se fosse inexistente;
2) Que o valor do imposto de R$ 74.433,99 foi retido em função de ação trabalhista,
cujo rendimento foi recebido parte em imóvel (R$ 188.760,00) e parte em dinheiro;
3) Que cabe à fonte pagadora a apresentação de DIRF, não podendo ser penalizado por
sua ausência; e,
4) Quanto ao INSS, no valor de R$ 42.739,00, que se sua dedução for incabível que seja
considerada a parte que caberia ao contribuinte.
Requer a procedência da impugnação e o cancelamento do lançamento.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Juiz de Fora/MG, em sessão de 28 de
janeiro de 2010, julgou a impugnação improcedente (fls. 99/103), conforme ementa do acórdão
no 09-27.999 – 6a Turma da DRJ/JFA, a seguir reproduzida (fl. 99):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e observados os requisitos do
art. 10 ou art. 11, a depender se Auto de Infração ou Notificação de Lançamento, ambos
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004396/2007-29

do Decreto n° 70.235/72, não prospera a preliminar de nulidade do lançamento
levantada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Deve ser mantido a glosa da compensação do IRRF, tendo em vista a ausência de DIRF
e não comprovação da retenção e recolhimento do imposto.
PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Deve ser mantida a glosa da dedução da previdência oficial, apurada em ação
trabalhista, já que se refere a cota do reclamado e não do reclamante (contribuinte).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 26/2/2010 (AR de fl. 108), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/3/2010 (fls. 109/117), acompanhado de
documentos de fls. 118/858, alegando o que segue:
PRELIMINARMENTE
NULIDADE DO AUTO — MOTIVAÇÃO INSUFUCIENTE (sic)
A motivação dos atos administrativos é condição para a validade dos mesmos,
notadamente após a Constituição de 1.988, que alçou ao status de norma constitucional
o princípio da moralidade, conforme art. 37 da Carta Magna em vigor.
Trata-se de condição sine qua non para validade do ato administrativo, até para que o
cidadão, a própria Administração e excepcionalmente o Poder Judiciário possam fazer o
controle da legalidade do ato.
(...)
No presente caso, em que pese haja, aparentemente, motivação, é certo que esta é
insuficiente e contraditória, data maxima venha. Primeiro, porque os atos de lançamento
do imposto não são expressos, chegando mesmo a possuir fundamentação alternativa,
como no caso da suposta dedução indevida de Previdência Oficial, onde se diz que a
dedução foi " indevida" ou ocorreu falta de "previsão legal para sua dedução". Diante da
dubiedade, não sabe o contribuinte quais são as verdadeiras razões do lançamento.
(...)
Em sua declaração de ajuste anual o impugnante deduziu a importância de R$
74.433,99 ( setenta e quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e nove
centavos).
Conforme se vê nos documentos em anexo o recorrente propôs ação trabalhista em face
da Usina Boa Vista Ltda objetivando direitos de seu contrato de trabalho, que restaram
deferidos, em parte. De tais direitos foi deduzido o imposto de renda retido na fonte.
Em anexo a esta impugnação juntamos cópias de todo o processo trabalhista que
demonstram inclusive a retenção e abatimento do valor relativo ao imposto de renda
retido na fonte.
Portanto, vê-se com clareza solar que o imposto de renda retido na fonte foi descontado
do crédito recebido pelo recorrente, conforme determinado na r. sentença proferida pela
Vara do Trabalho de Varginha, que vale a pena um trecho transcrever:
" Sobre as parcelas deferidas ao reclamante deverão ser efetuados os descontos
estabelecidos por princípio de ordem pública, ou seja, em favor da Previdência
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004396/2007-29

Oficial e à título de imposto de renda". ( sentença da lavra do Juiz Titular da
Vara do Trabalho de Varginha — MG, transita em julgado).
O contribuinte recebeu, através da adjudicação de um imóvel ( uma sorte de terras, de
72,60 Ha, sem benfeitorias, meia cultura de primeira, no lugar denominado "Morro
Cavado"), o equivalente a importância de R$ 188.760,00. O auto de adjudicação foi
levado a registro em 2004, sendo nessa data adquirida a propriedade do bem.
Dos créditos trabalhistas deferidos ao reclamante, foi efetuado o desconto do IRRF,
cujo valor atualizado em 2004 era de R$ 74.433,99, conforme documentos.
Vale dizer, o reclamante obteve a satisfação parcial do crédito reconhecido em Juízo,
através de adjudicação de imóvel, sendo abatido em tal crédito a importância de R$
188.360,00.
Destarte, conforme se vê no documento em anexo, o reclamante tinha crédito trabalhista
a receber, em 17/08/2004, no valor total de R$ 273.771,66 . Do valor devido foi retido o
imposto de renda a quantia de R$ 74.433,99 e abatido o valor da avaliação do bem,
utilizada para a adjudicação, restando ao obreiro a quantia de R$ 17.772,93 para
receber.
Assim, o maior valor do crédito trabalhista foi recebido através da adjudicação de bem.
Ora, como se vê o contribuinte já teve descontado de seus direitos trabalhistas o IRRF,
sendo absurdo que seja compelido a pagar aquilo que já foi deduzido de seu direito.
Por outro lado, a fonte pagadora e responsável tributária pelo IR é a antiga empregadora
do contribuinte, a empresa Usina Boa Vista Ltda, que teve em seu favor a retenção
imediata, com desconto em parcelas trabalhistas por elas devidas, do imposto de renda
incidente sobre os créditos do obreiro.
A responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda retido do contribuinte é
exclusivamente de sua ex. empregadora.
Com o devido respeito, compete a Receita autuar e lançar o imposto, caso não tenha
sido pago, direcionando, porém, a cobrança em face da verdadeira responsável, a
USINA BOA VISTA LTDA e seus sócios.
Aliás, ao prevalecer o lançamento impugnado, corremos o risco do fisco receber duas
vezes o mesmo imposto, ou seja, não autorizar a dedução do IRRF incidente sobre o
crédito trabalhista do impugnante e ainda cobrar tal tributo da USINA BOA VISTA
LTDA.
Ao persistir a cobrança contra o impugnante, estaria se violando, além do direito, o bom
senso, permitindo-se a cobrança indevida e o enriquecimento ilícito da Usina Boa Vista.
Com efeito, a fonte pagadora ( Usina Boa Vista Ltda) teve descontado o IRRF do
crédito que deve ao impugnante. O mesmo imposto que já foi retido e deduzido de
verbas trabalhistas devidas ao recorrente vem a ser cobrado do mesmo.
O imposto de renda foi retido ( R$ 74.433,99), descontado do crédito trabalhista do
recorrente, recebido parcialmente através da adjudicação de um imóvel, no valor de R$
188.760,00 ( cento e oitenta e oito mil setecentos e sessenta reais).
Retido o IR cabível a compensação.
A ausência de recolhimento do imposto pela fonte pagadora não atinge o contribuinte.
Colaciona doutrina.
É, aliás, o que preconizam os arts. 122 e 128 do Código Tributário Nacional.
O art. 12, V, da Lei 9.250/1995 autoriza a dedução do imposto retido na fonte.
Assim, em havendo retenção, não há qualquer incorreção na dedução.
Percebe-se, então, que não há incorreção na declaração anual realizada pelo
impugnante. O reclamante recebeu seus créditos trabalhistas através de adjudicação ( no
valor de R$ 188.760,00). O imposto de renda retido na fonte foi regularmente declarado
e até mesmo descontado de seus créditos trabalhistas, sendo praticada a retenção
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004396/2007-29

conforme demonstram os documentos em anexo. Cabe a Receita, caso a fonte pagadora
não tenha efetuado o pagamento do Tributo, autua-la e executa-la como de direito, não
sendo correta, porém, a cobrança face ao impugnante.
É de se salientar que todos os rendimentos do impugnante foram corretamente lançados
em sua declaração, sem omissão de qualquer natureza.
O ABATIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS
Também no que diz respeito ao lançamento de crédito tributário face a suposta dedução
indevida de Previdência Social do Imposto de Renda, observamos a ilegalidade do ato,
ao menos parcial.
O art. 8°, da Lei 9.250/1995 prevê claramente a possibilidade de dedução das
"contribuições para a Previdência Social da União, do Estado, do Distrito Federal e dos
Municípios".
Junta-se aos autos documentos no sentido de incidência sobre créditos trabalhistas
obtidos em Juízo de contribuições ao INSS.
Caso não se entenda pela procedência total da impugnação nesse aspecto, há de se
preservar ao menos a dedução da parte do INSS relativa ao empregado e cuja
responsabilidade pelo pagamento cabe à empresa.
Conforme documentos em anexo e outros que protesta pela posterior juntada, na ação
trabalhista mencionada houve parte de contribuições do INSS, da cota do empregado,
incluída no cálculo de liquidação, cuja dedução é autorizada pela Lei, muito embora a
fonte pagadora seja a antiga empregadora.
Impõe-se, assim, ao menos, a dedução da cota do empregado, para apuração do imposto
glosado, refazendo-se os cálculos.
Diante do exposto pede seja dado provimento ao recurso, o que será aplicação da
esperada.

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade
No que diz respeito à alegação de nulidade do lançamento por motivação
insuficiente, utilizo como razões de decidir os argumentos apresentados pela decisão de primeira
instância (fls. 101/102):
Preliminarmente, há que ser observado se procedem as alegações do interessado no
tocante a nulidade do lançamento argüida.
Assim, cabe esclarecer que na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e
observados os requisitos do art. 10 ou art. 11, a depender se Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento, a seguir transcritos, ambos do Decreto n° 70.235/72, não
prospera a preliminar de nulidade do lançamento levantada.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004396/2007-29

1- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei n°8.748, de
1993)
Alega o interessado que o lançamento é nulo pois a motivação não foi esclarecedora,
deixando o contribuinte em dúvida a seu respeito.
Como se pode observar, a Notificação de Lançamento traz claramente a disposição legal
infringida (fl. 11, frente e verso), não havendo que se falar, no presente caso, em
nulidade do lançamento. Está demonstrado, de forma inequívoca, a validade do feito
fiscal, já que presente todos os requisitos necessários, conforme preceitua a legislação
anteriormente citada, sendo aplicável no presente caso o art. 11, por se tratar de
Notificação de Lançamento, além do art. 59. Todos plenamente atendidos.
Deste modo, constatado o cumprimento das exigências legais e normativas, bem
como diante da inexistência de qualquer irregularidade no lançamento, não assiste razão ao
contribuinte em relação à preliminar arguida.
Mérito
De acordo com o relatado pelo contribuinte e documentos constantes nos autos:

Propôs reclamatória trabalhista - processo no 1304/00 - em face de Usina
Boa Vista Ltda, que tramitou perante a Vara Trabalhista de Varginha, objetivando
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004396/2007-29

o recebimento de direitos de seu contrato de trabalho, que restaram deferidos, em
parte.

De tais direitos, alega que foi deduzido o imposto de renda retido na fonte,
juntando aos autos cópias da sentença proferida na reclamação trabalhista, cálculo
de liquidação e sua homologação e atualização dos cálculos, inclusive com a
retenção e abatimento do valor relativo ao imposto de renda retido na fonte,
conforme determinado na sentença proferida pela Vara do Trabalho de Varginha.

Os cálculos de liquidação atualizados até 30/4/2000 (fls. 149/153), cujo
resumo dos cálculos da verbas deferidas encontra-se no quadro abaixo (fl. 150),
foram devidamente homologados pelo juízo competente (fl. 158), fixando o valor
da execução em R$ 183.583,17, correspondente ao principal com juros, correção
monetária e custas processuais devidas no processo (fl. 161).


O valor do INSS devido pela empresa é composto pelas seguintes parcelas
(fl. 150):


Afirmou que em 17/8/2004, o crédito trabalhista a receber totalizou o
montante de R$ 273.771,66 e que foi retida a quantia de R$ 74.433,99 de imposto
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004396/2007-29

de renda. Obteve a satisfação parcial do crédito reconhecido em Juízo, através de
adjudicação de imóvel1, sendo abatido em tal crédito a importância de R$
188.760,00, correspondente ao valor da avaliação do bem, utilizada para a
adjudicação, restando a quantia de R$ 17.772,93 para receber (fl. 42).

Houve a inclusão de parte de contribuições do INSS, cota empregado, no
cálculo de liquidação, impondo-se a sua dedução para a apuração do imposto
glosado.
Na declaração de ajuste anual (DIRPF) do exercício de 2005, ano-calendário de
2004, o contribuinte informou no campo de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas pelo titular, os seguintes valores (fl. 83):

Depreende-se que o montante dos rendimentos tributáveis declarados de R$
273.771,39 foi extraído do relatório de atualização de débitos trabalhistas até 21/1/2004 (fl. 42).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
argumentos (fls. 102/103):
(...)
Quanto ao mérito, não ficou comprovado nos autos o recebimento do valor em dinheiro,
devido na causa trabalhista ao interessado. Não foi anexado aos autos o alvará para
depósito da quantia devida ou qualquer outro documento que comprovasse que o valor
de R$ 17.772,93, conforme cálculos das fls. 37 e 38, tenha sido pago ao interessado em
2004.
Assim, não comprovado o pagamento, também não está comprovada a retenção do
IRRF no valor de R$ 74.433,99, requerido pelo interessado em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício 2005, ano-calendário 2004.
Ademais, em pesquisas feitas por esta relatora ao sítio na internet do Tribunal Regional
do Trabalho da 3a região, há indícios de que o processo não terminou, constando um
processo de execução para recebimento do valor anteriormente citado.
Quanto à glosa da dedução do "INSS cota do reclamado", no valor de R$ 42.739,00,
está claro nos autos que tal valor é de obrigação da Usina Boa Vista Ltda, CNPJ
25.267.097/0001-24, conforme cálculos fls. 37 e 38. Só pode ser deduzida a previdência
oficial cujo encargo tenha sido do contribuinte, o que não houve no presente caso.
Nos cálculos das fls. 37 é possível observar que o valor a ser recebido pelo interessado,
já corrigido e acrescidos de juros, seria R$ 92.206,92, que deduzido o IRRF, também
corrigido, no valor de R$ 74.433,99, apura-se o valor de R$ 17.772,93. Portanto, os
valores que se seguem nos cálculos da fl. 37 (custas, edital, etc...), inclusive o INSS cota
reclamado, não está onerando o valor a ser recebido pelo interessado. Assim, não há que
se falar em dedução do INSS, cujo valor não está contido no valor do rendimento bruto.
É possível, sim, requerer a compensação do IRRF, pois este, sim, está inserido no
rendimento bruto a ser declarado pelo interessado.
Consta nos autos planilhas de apuração do INSS, na qual está discriminado que parte
seria devida pelo reclamante e parte pelo reclamado. No entanto, nos cálculos da fls. 37

1 Uma sorte de terras, de 72,60 ha, sem benfeitorias, meia cultura de primeira, no lugar denominado" Morro
Cavado". O auto de adjudicação foi levado a registro em 2004, sendo nessa data adquirida a propriedade do bem.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004396/2007-29

ficou claro que o INSS apurado é de obrigação total da empresa União Boa Vista Ltda.,
não havendo nenhuma obrigação a este título a cargo do interessado.
Assim, não é possível deduzir do rendimento bruto o valor do INSS que não está
inserido no rendimento bruto e é de obrigação do reclamado no processo trabalhista, ou
seja, a empresa União Boa Vista Ltda.
À propósito, o valor do rendimento bruto que deveria ser declarado pelo interessado
seria de R$ 280.966,92 (R$ 188.760,00 + R$ 92.206,92) e não R$ 273.771,39,
conforme consta na DAA objeto do lançamento. Pois neste último valor não está sendo
considerado a correção e os juros relativos ao valor devido de R$ 85.011,39.
(...)
Em relação à contribuição previdenciária, conforme depreende-se do resumo
anteriormente reproduzido, que a parcela de responsabilidade do empregado e passível de
dedução seria de R$ 2.761,70. Todavia além das cópias de demonstrativos de cálculos do
processo judicial, não foi apresentada a comprovação do recolhimento da mesma, razão pela qual
deve ser mantida a glosa lançada.
De acordo com o artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999 (vigente durante o ano
calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
O contribuinte foi regularmente intimado no curso do procedimento de
fiscalização a apresentar os documentos da ação judicial e, dentre eles, o DARF do recolhimento
do IRRF (fl. 79). Apresentou vários documentos, todavia deixou de atender a contento o
solicitado, uma vez que os documentos juntados aos autos não comprovam que houve o
recolhimento do IRRF declarado de R$ 74.433,90, não se desincumbindo do ônus probatório nos
termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), de modo que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital